Tribunal: TJMT
Processo: 1021702-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021702-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO), ILSE BECKMANN - CPF: 458.683.791-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS E ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
POSSIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos do benefício previdenciário, bem como que a instrução financeira se abstenha ou retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ILSE BECKMANN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1038535-40.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO DAYCOVAL S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente aduz que
“nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito, sendo os descontos em sua conta bancária, fruto de fraude por parte da agravada, a qual utilizou de expedientes para retirar os valores do benefício previdenciário, se aproveitando da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira da parte consumidora, obtendo vantagem indevida”.

Sustenta que a conduta da agravada
“tem se repetido reiteradamente, conforme farta jurisprudência onde os tribunais de todo o país, as quais condenam as instituições financeiras pelo modo de agir, principalmente com relação aos idosos”.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento, contrato no 52-0004332/14, no valor mensal de R$136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), bem como que a recorrida se abstenha de promover qualquer tipo de cobrança e/ou penalidade advinda do contrato a serem rescindidos, inclusive, quanto a inscrição no SPC/SERASA.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. 112292973).

Sem contraminuta, Id. 117955499.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, parte agravante formula pedido de tutela antecipatória para que fossem cessados os descontos que vêm sofrendo em seu benefício previdenciário, em razão do contrato no 52-0004332/14, no valor mensal de R$136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), sob o argumento de que
“estes valores deveriam abater o saldo devedor de um suposto empréstimo consignado, no valor de R$2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais)”,
que, por erro, falha no cuidado de comunicar, o agravado acabou induzindo agravante a contratar produto diverso, ou seja, Cartão de Crédito Consignável, cujo pagamento mensal cobre somente os juros e encargos mensais,

A probabilidade do direito alegado se consubstancia na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a parte autora demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo benefício previdenciário, ao passo a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, discussão judicial da dívida.

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13a CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada suspenda os descontos em folha de pagamento em relação ao contrato no 52-0004332/14, bem como se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão apenas da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022